Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. DETERMINAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
2. Ausente dolo evidente, a sanção por litigância de má-fé deve ser afastada.
3. Ademais, embora a intimação do devedor para indicação do paradeiro do veículo seja salutar ao bom andamento do processo e atenda ao princípio da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal que lhe imponha tal obrigação, sendo do credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.